Tribunal: TJMT
Processo: 0005782-04.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos, etc.
Constata-se que este Reexame foi erroneamente distribuído à Seção de Direito Público, na medida que a matéria objeto do presente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 15-D do RITJMT.
Logo, determino a redistribuição destes autos à uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo, a teor do que estabelece o artigo 21-A, II, 'a', do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL.